Tribunal: TJBA
Processo: 8037329-60.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037329-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: KEDMA SOFIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO CONDIZENTE COM A VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - ART. 537, §1º, CPC. REDUÇÃO DO MONTANTE FINAL DAS ASTREINTES EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO §1º DO ART. 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE ANTE O TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037329-60.2021.8.05.0000, originários da Comarca de Salvador, em que é Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravada
KEDMA SOFIA DE CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas para reduzir o limite do montante final das astreintes impostas em desfavor do executado, mantendo a decisão agravada nos demais termos em que foi proferida, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA